Tribunal: TJMT
Processo: 1036273-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036273-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (APELANTE), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ATO PRATICADO SEM OUTORGA CONJUGAL. AVAL EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CÔNJUGE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro
,
reconheceu a decadência do direito e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. O Apelante sustenta que não há prova de ciência inequívoca do aval prestado por sua esposa, sem a sua outorga, em 2002, e que o termo inicial do prazo decadencial, nos termos do art. 1.649 do Código Civil, ainda não teve início, pois a sociedade conjugal persiste. Requer o afastamento da decadência e o prosseguimento do feito para análise do mérito dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o direito do cônjuge à anulação de ato praticado sem outorga conjugal encontra-se fulminado pela decadência, à luz do art. 1.649 do Código Civil, considerando-se a aplicação da teoria da
actio
nata e a ausência de prova de ciência inequívoca do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.649 do Código Civil prevê que a anulação de ato praticado sem outorga conjugal pode ser pleiteada até dois anos após o término da sociedade conjugal, salvo se demonstrada ciência inequívoca anterior do cônjuge, nos termos da teoria da
actio
nata, adotada pela jurisprudência.

A simples presunção de ciência decorrente do tempo de tramitação da execução (desde 2002) não supre a exigência de prova inequívoca da ciência do ato pelo cônjuge, especialmente quando não houve prova documental ou testemunhal nesse sentido.

O ônus da prova da ciência inequívoca, para fins de início do prazo decadencial, incumbe à parte que alega a decadência, conforme art. 373, II, do CPC. No caso, a Apelada não logrou demonstrar esse fato.

O ajuizamento dos embargos de terceiro ocorreu quando houve iminente ameaça de constrição sobre o patrimônio comum do casal, o que caracteriza o interesse de agir e a tempestividade do exercício do direito.

A alegação de “nulidade de algibeira” e de que a esposa do Apelante atuou como devedora solidária não pode ser examinada antes da análise de mérito dos embargos de terceiro, afastada a preliminar de decadência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial previsto no art. 1.649 do Código Civil tem início com a ciência inequívoca do cônjuge sobre o ato praticado sem outorga, nos termos da teoria da
actio
nata.

A prova da ciência inequívoca incumbe à parte que alega a decadência, não se admitindo presunção baseada unicamente no decurso do tempo.

A ausência de prova da ciência inequívoca impede o reconhecimento da decadência antes do término da sociedade conjugal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.649; CPC,
arts
. 485, VI, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0115.12.001418-4/002, Rel. Des.a Aparecida Grossi, 17a Câmara Cível, j. 16.05.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No.
1036273-15.2024.8.11.0041

GILMAR ANTONIO DAMIN X COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GILMAR ANTÔNIO DAMIN
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos dos Embargos de Terceiro
no.
1036273-15.2024.8.11.0041
,
opostos em face de SICOOB CREDISUL - COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA, acolheu a preliminar de decadência e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC
(ID
334808409
)
.

Irresignado,
o
a
pelante sustenta, em síntese, que
a
decadência não se aplica ao caso, pois o art. 1.649 do Código Civil estabelece que o prazo decadencial para o cônjuge pleitear a anulação do ato praticado sem sua autorização é de até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal, que ainda subsiste
.

Sustenta que a
sentença partiu de premissa fática equivocada ao presumir que o Apelante teve ciência do aval prestado pel
a sua esposa
em 2002, quando a execução foi ajuizada
.

Defende que não
há qualquer prova nos autos de que o Apelante teve ciência inequívoca do aval prestado
por sua esposa
em 2002 ou em qualquer momento anterior aos atos de constrição que ameaçam o patrimônio comum do casal
.

Alega que a
sentença inverteu indevidamente o ônus da prova, pois caberia à parte que alega a decadência comprovar o termo inicial do prazo
.

Diz que os
embargos de terceiros foram opostos quando o patrimônio comum do casal estava prestes a ser ameaçado por atos de constrição na execução, momento em que se configurou o interesse de agir
.

Menciona que a
ausência de outorga conjugal implica na ineficácia total do título executivo, conforme Súmula 332 do STJ
(ID
334808417
)
.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pela manutenção da sentença, argumentando que
a
decadência foi corretamente reconhecida, pois a moderna jurisprudência e a aplicação da Teoria da
Actio
Nata impõem que o prazo para pleitear a anulação de ato praticado sem outorga conjugal flui a partir da ciência inequívoca do ato pelo cônjuge
.

Afirma que é
inverossímil que o Apelante, advogado e casado sob o regime de comunhão universal de bens desde 1980, residindo no mesmo endereço da executada, desconhecesse uma execução que tramita há mais de duas décadas
.

Destaca que a
conduta do Apelante configura a chamada
“
Nulidade de Algibeira
”
, manobra processual veementemente repudiada pelo STJ
.

Enfatiza que a
esposa do Apelante não firmou o instrumento apenas na qualidade de avalista, mas qualificou-se expressamente e assumiu a obrigação também na condição de
“
Devedora Solidária
”
, o que atrairia a incidência da Súmula 26 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

O Apelante ajuizou Embargos de Terceiro visando declarar a nulidade do aval prestado por sua esposa, Sra. Roni Teresinha Coelho
Damin
, em Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 05/04/2002, sem a devida outorga conjugal, bem como a consequente anulação de todos os atos executórios na
Ação de Execução
no 0008730-26.2002.8.11.0041.

Alegou o Embargante, em síntese, que é casado com a Sra. Roni Teresinha Coelho
Damin
sob o regime de comunhão universal de bens desde 20/03/1980, e que sua esposa assinou, sozinha, na qualidade de avalista, o Termo de Confissão de Dívida junto à então COOPERLOJA, no valor de R$ 16.704,00, sem a sua anuência ou consentimento, o que tornaria nulo o aval prestado.

Em sua impugnação, a Embargada arguiu preliminarmente: (i) falta de interesse de agir; (
ii
) inadequação da via eleita; e (
iii
) preclusão temporal e decadência do direito de arguição. No mérito, alegou: (i) violação à boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório; (
ii
) que o aval tem natureza autônoma e independente; e (
iii
) impossibilidade de rediscussão da execução via embargos de terceiro.

Depois do trâmite regular do processo, o Juízo singular
acolheu a preliminar de decadência e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC
(ID 334808409)
, sentença contra a qual o embargante/apelante se insurge nos termos do relatório.

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso reside na análise da ocorrência ou não da decadência do direito do Apelante de pleitear a anulação do aval prestado por sua esposa sem a devida outorga conjugal.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 1.649 do Código Civil estabelece que
“
a falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal
”
.

Da leitura literal do dispositivo, extrai-se que o termo inicial do prazo decadencial seria o término da sociedade conjugal.

No entanto, a jurisprudência pátria tem aplicado a teoria da
“
actio
nata
”
para fixar o termo inicial do prazo decadencial na data em que o cônjuge toma ciência inequívoca do ato praticado sem sua anuência.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - LIBERAÇÃO DE VALOR PENHORADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA ENTREGA FUTURA DE CAFÉ - FIANÇA - OUTORGA UXÓRIA - DECADÊNCIA - AUSÊNCIA - TEORIA DA ACTIO NATA - INEFICÁCIA PARCIAL DA GARANTIA. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO ASSENTIU - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Com a revogação da penhora sobre os ativos do apelante após a sentença, deve ser reconhecida a perda de objeto em relação ao pedido de liberação dos valores constritos. -
O prazo decadencial do art. 1.649 do CC somente tem início a partir do conhecimento do fato diante da teoria da
actio
nata
. – [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0115.12.001418-4/002, Relator(a): Des.(a) Aparecida
Grossi,
17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2019, publicação da súmula em 28/05/2019)

Aliás, em caso idêntico essa Câmara Julgadora assim já decidiu:

A
PELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL/INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA - DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO - NULIDADE DE AVAL PRESTADO EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA EM QUE O AVALISTA NÃO FIGURA COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO - AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA –CIÊNCIA DA CREDORA ACERCA DO ESTADO CIVIL DO AVALISTA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de terceiro são o meio próprio de defesa para arguir nulidade da fiança prestada sem outorga uxória, dispensando-se o ajuizamento de ação autônoma para
desconstituição do ato, mormente porque os bens do cônjuge virago, que não anuiu com a garantia, podem ser objeto de constrição na ação de execução.

2. Com efeito, a ameaça iminente de apreensão judicial de bens de propriedade da embargante/apelada, confere a ela a utilização destes embargos de terceiro como meio de defesa de seus bens, assim como meio de ação para ver declarada a nulidade do aval prestado sem sua outorga uxória.

3.
O termo inicial da contagem do prazo decadencial do art. 1649 do CC é a data em que a embargante/apelada tomou ciência do processo de execução ou da garantia, sendo aqui aplicável a teoria da “
actio
nata”.

4. É cediço que a falta de assinatura de um dos cônjuges pode invalidar o termo de fiança (Súmula 332, STJ). Contudo, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação irrestrita da aludida Súmula, reservando-a, para os casos, em que o fiador/avalista deixa claro para o credor a própria condição de casado.

5. Na hipótese, sendo evidente à credora a informação do estado civil do avalista, não há outra solução, senão a de considerar nulo o aval prestado, porquanto, cabia à credora/exequente maior cautela no momento da celebração da garantia, exigindo a expressa anuência da esposa do avalista, ora embargante/apelada.

(N.U 1001639-64.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/06/2023,
Publicado
no DJE 08/06/2023)

No caso em análise, verifica-se que a ação de execução foi ajuizada em 12/06/2002, tendo como objeto o Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 05/04/2002, no qual a esposa do Apelante figurou como avalista. O mandado de citação foi expedido em 23/07/2002.

A questão crucial, portanto, é determinar quando o Apelante teve ciência inequívoca do aval prestado por sua esposa sem sua outorga.

Após detida análise dos autos, constato que não há prova inequívoca de que o Apelante teve ciência do aval prestado por sua esposa em 2002 ou em qualquer outro momento específico anterior ao ajuizamento dos embargos de terceiro.

A sentença recorrida baseou-se em mera presunção de ciência, considerando o longo período de tramitação da execução (mais de 20 anos).

Contudo, tal presunção não encontra respaldo legal suficiente para afastar a literalidade do art. 1.649 do Código Civil, que estabelece como termo inicial do prazo decadencial o término da sociedade conjugal, fato que, conforme comprovado nos autos, ainda não ocorreu.

Ademais, o ônus de provar a ciência inequívoca do Apelante, para fins de contagem do prazo decadencial, recai sobre a parte que alega a decadência, no caso, a Apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não havendo prova robusta nesse sentido, não se pode presumir a ciência do Apelante pelo simples transcurso do tempo.

Importante destacar que os embargos de terceiro foram opostos quando o patrimônio comum do casal estava prestes a ser ameaçado por atos de constrição na execução, momento em que se configurou o efetivo interesse de agir do Apelante. Antes disso, a lesão era meramente potencial.

Quanto ao argumento da
“
Nulidade de Algibeira
”
, trazido pela Apelada em contrarrazões, entendo que tal tese não pode prevalecer sobre a literalidade da lei, especialmente quando não há prova inequívoca da ciência prévia do Apelante sobre o aval prestado sem sua outorga.

No que tange à alegação de que a esposa do Apelante figurou também como devedora solidária, e não apenas como avalista, observo que tal questão diz respeito ao mérito dos embargos de terceiro, que não foi analisado pelo juízo a quo em razão do acolhimento da preliminar de decadência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a preliminar de decadência e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito dos embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026